Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO (PSI) PROMOVIDO PELA CEB-HOLDING PARA APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS PÚBLICOS VINCULADOS À CEB DISTRIBUIÇÃO (CEB D) NO QUADRO FUNCIONAL DE NOVA SUBSIDIÁRIA DENOMINADA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB IPES). PRETENSÃO DE CONTROLE DOS ATOS COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EM NÚMERO MENOR DO PREVISTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO DO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DE GESTÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.

1. O Sindicato Autor representa a categoria dos empregados do setor de energia elétrica e ajuizou ação no interesse dos sindicalizados, insurgindo-se contra a convocação de apenas parte dos aprovados no processo seletivo, sob alegação de ocorrência de preterição e convocação de candidatos fora do número de vagas para determinados cargos, além de ausência de transparência na divulgação do resultado.

2. Com relação a ausência de transparência, cumpre destacar que a convocação dos aprovados realizada por e-mail, por si só, não se mostra apta a invalidar o procedimento de seleção realizado. Como se sabe, a nulidade do processo seletivo interno simplificado dependeria de prova de ilegalidade e do prejuízo decorrente da conduta das rés, este último não demonstrado nestes autos (constata-se que o autor obteve a lista dos classificados e convocados, informação presente em diversos documentos juntados aos autos). Não se vislumbra, diante dos apontamentos genéricos de violação aos princípios da administração pública, ilegalidade concreta que justifique a interferência do Poder Judiciário para anulação do processo seletivo em tela que, ademais, sequer se encontra vigente, diante da concretização do processo de privatização.

3. Registre-se haver parecer do corpo técnico do Tribunal de Contas do Distrito Federal, bem como do Ministério Público do Tribunal de Contas validando o processo seletivo interno simplificado realizado.

4. Não prospera, também, a ventilada nulidade do processo seletivo por violação ao princípio da vinculação ao edital, em especial quanto a convocação de apenas parte dos aprovados no processo seletivo. O fato de terem sido selecionados apenas 87 candidatos apesar de ofertadas no edital 110 vagas não se mostra suficientemente capaz de invalidar o certame, porquanto tratou-se de processo seletivo interno, inerente a atos de gestão, voltando a eventual aproveitamento, como visto, de pessoal para atendimento das necessidades de recursos humanos da CEB IPES. Nesse quadro, tem-se inaplicável ao caso o regramento próprio dos concursos públicos (Lei Distrital n.o 4.949/2012) ou mesmo o Tema 784 do STF (RE 837.311), atinente ao direito subjetivo do candidato aprovado em concurso público à nomeação quando posicionado dentro do número de vagas.

5. A seleção foi realizada com vistas aos serviços que acreditava que seriam prestados (Iluminação Pública, Backoffice e Projetos e obras de Engenharia). Contudo, como informa a ré CEB Iluminação Pública e Serviços, a expectativa, após sua criação, de firmar contratos com a Administração Pública para realização de projetos e obras de engenharia (que seriam responsáveis por manter parte do custo operacional e da folha de pagamento) para expansão e melhorias no sistema de distribuição de energia, não se concretizou. Diante da situação superveniente e excepcional exposta acima, não seria economicamente viável para a Companhia o preenchimento de vagas nas áreas de obras e engenharia, sem a necessidade dessa mão de obra.

6. Cabe a CEB IPES gerir os casos de desistência e verificar se há necessidade/possibilidade de contratação dos empregados da classificação subsequente. Quanto à convocação de um número maior de candidatos de determinada área de atuação do que foi previsto no edital do processo seletivo, também não se vislumbra ilegalidade. Com o início das atividades, caso a CEB IPES tenha constatado uma demanda maior por profissionais de determinada área, não há impedimento para a contratação, desde que seja obedecida a ordem de classificação do respectivo cargo.

7. Em suma, não cabe a interferência do Poder Judiciário na gestão de pessoas da ré, situação que se encontra no âmbito do poder discricionário de avaliar a conveniência e oportunidade da contratação. Por se tratar de aproveitamento de pessoal com fins de atender às necessidades de recursos humanos da CEB IPES, cuja concorrência era interna, restringindo-se aos empregados da CEB, verifica-se que se trata de hipótese de atos de gestão, restando inaplicável as regras inerentes ao concurso público.

8. Por fim, em relação ao empregado Fabiano Cardoso Pinto, classificado na 23a posição para o cargo de Agente de Serviços Operacionais Eletricidade, consta nos autos que ele foi nomeado para cargo de gestão da empresa (Diretor Técnico), mediante ato discricionário que transborda a atuação do Poder Judiciário, não existindo sequer vinculação do ato com o processo de seleção interna objeto desta lide, que teve por objetivo a composição do quadro de pessoal. No mesmo sentido, a informação posterior de que houve o seu desligamento da diretoria, passando a integrar os quadros da CEB IPES, não possui relação com a causa de pedir ou mesmo com os pedidos formulados na inicial. A presente demanda visa o estrito atendimento às normas estabelecidas no edital do Processo Seletivo Interno Simplificado No 01/2020, com a convocação de todos os empregados aprovados dentro das 110 vagas previstas no Edital. A posterior integração do referido empregado aos quadros da CEB IPES não possui relação com o processo seletivo em debate, o qual sequer se encontra vigente, diante da concretização do processo de privatização.

9. Negou-se provimento ao apelo.